Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-85.2020.8.11.0080
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000011-85.2020.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO INFUNDADA.
DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PRESERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. RELATÓRIO OPERACIONAL DA CONCESSIONÁRIA DEMONSTRANDO INEXISTÊNCIA DE OSCILAÇÃO OU INTERRUPÇÃO DE ENERGIA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA SEGURADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, visando à restituição de valores pagos à segurada por danos elétricos em equipamentos, supostamente ocasionados por oscilação na rede de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, diante da preliminar de ausência de dialeticidade; (
ii
) verificar se há comprovação do nexo causal entre os danos nos equipamentos e eventual falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica, apta a justificar a pretensão regressiva da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação é admissível quando as razões recursais dialogam com os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010 do CPC.

A seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do consumidor (
arts
. 786 e 349 do CC), deve comprovar o dano e o nexo de causalidade para responsabilizar a concessionária de energia elétrica, cuja responsabilidade é objetiva (art. 37, § 6o, CF; art. 14 do CDC).

O laudo técnico unilateral, produzido sem a participação da concessionária, não possui força probatória suficiente para demonstrar a origem dos danos.

A ausência de preservação dos equipamentos danificados inviabiliza a realização de perícia judicial idônea, ônus que recai sobre a parte autora (art. 373, I, CPC).

O relatório operacional da concessionária, fiscalizado pela ANEEL e certificado pela NBR ISO 9001, atesta inexistência de oscilação ou interrupção da rede elétrica na data do alegado sinistro, prevalecendo como prova apta a afastar a responsabilidade.

A responsabilidade objetiva não dispensa a prova do nexo causal, que não foi demonstrado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade é atendido quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, ainda que de forma sucinta.

A seguradora, ao propor ação regressiva, deve preservar os equipamentos danificados ou oportunizar inspeção à concessionária para viabilizar perícia técnica judicial.

Laudos unilaterais não comprovam, por si sós, o nexo causal entre os danos e eventual falha da concessionária de energia elétrica.

Relatórios operacionais da concessionária, fiscalizados por órgão regulador, gozam de presunção de veracidade para afastar alegações de oscilação ou interrupção de energia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 349 e 786; CDC, art. 14; CPC,
arts
. 1.010, 373, I e II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.12.2019,
DJe
05.12.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min.
Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 07.10.2019,
DJe
11.10.2019; TJMT, N.U 1009166-13.2021.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 03.05.2023; TJMT, N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2023; TJMT, N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.10.2023.

R E L A T Ó R I O

AP

1000011-85.2020.8.11.0080

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
X ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓR
IO

Eminentes Pares:

Trata-se de
r ecurso de A pelação interposto p or

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Querência
que
, nos autos da
Ação

Regressiva de Ressarcimento
, de
no.
1000011-85.2020
,
ajuizada
em face da
ENERGISA S/A
julgou, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, improcedente o pedido formulado na inicial.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor
atualizado

da causa.

A
apelante sustenta que notificou administrativamente a apelada, que não tomou providências para averiguar os fatos
.

Aduz que
o nexo de causalidade foi comprovado por meio de laudos técnicos e relatórios de regulação de sinistro elaborados por empresas especializadas
.

Argumenta que
a força probante dos laudos é suficiente para demonstrar que os danos foram causados
por oscilação na rede elétrica.

Afirma que
a apelada não se desincumbiu do ônus de provar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da apelante, conforme art. 373, II, do CPC.

P
osto isso, pugna pela reforma da sentença
.

Contrarrazões apresentadas à id. de n.
311128892
, ocasião em que a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
(
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
)

Eminentes Pares:

Como dito, a apelada suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a
impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,

REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de
a
ção
regressiva de ressarcimento
, na qual a autora
aduziu que firmou com
a

segurada

D'Itália Pizzaria Querência LTDA EPP
,

contrato de seguro na modalidade

Compreensivo
Empresarial
,
ramo
18
,
representado pela apólice
de
no.
6190 180 0001024109
,
por meio do qua
l
se obrigou a garantir
o
s
interesse
s
de s
u
a segurada
contra
sinistros
oriundos de danos elétricos,

ao
qua
l

o
imóve
l
estivesse exposto duran
te o período de vigência d
a
apóli
ce.

Asseverou que
a unidade consumidora do imóve
l

da segurada
sofre
u

distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida
no dia
13/10/2019
,
que culminaram

em danos à
diversos
equipamentos

eletroeletrônicos que guarneciam o imóvel
, tornando-os impróp
rios para uso
, o que
lhe
acarretou o dever de indenizar.

Assim, pleiteou pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$
5.550,00
(
cinco mil, quinhentos e cinquenta reais
)
,
acrescido
s de

juros
e
correção monetária
, ambos

desde a data do desembolso
.

Depois do regular trâmite processual, o juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este arbitrados
em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor
atualizado
da causa
, sentença contra a qual
a
autor
a
/apelante se insurge.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre
a

segurada
e a concessionária de energia elétrica é de consumo,
subrogando-se
a seguradora em todos os direitos do consumidor, inclusive quanto à aplicação das normas protetivas do CDC, conforme dispõem os
arts
. 786 e 349 do Código Civil.

Nesse sentido, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso em análise, a apelante sustenta que os danos nos equipamentos d
a segurada
foram causados por oscilação na rede elétrica, apresentando como prova laudo técnico elaborado por profissional contratado para avaliar os equipamentos danificados.

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, os equipamentos danificados não foram preservados, impossibilitando a realização de perícia
judicial para aferir com precisão a causa dos danos e o nexo causal com eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que, para legitimar a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à seguradora oportunizar à concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos danificados ou, alternativamente, proceder à guarda dos equipamentos ou apenas da peça defeituosa para tornar possível a realização de perícia técnica judicialmente.

A propósito
:

AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – SEGURADORA AUTORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS E GARANTIAS DO SEGURADO AO EFETUAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS SINISTROS OCORRIDOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO FUNDADO NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRIBUÍDA À CONCESSIONÁRIA RÉ – EQUIPAMENTO EXTRAVIADO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – PUGNANDO PELA VALIDADE DA PERÍCIA REALIZADA PELA EMPRESA SEGURADORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.
II – É ônus da parte requerente/apelante produzir prova nos autos e, por não ter preservado o bem danificado, consequentemente não há como verificar o nexo de causalidade da queima do aparelho reclamado com eventual falha na prestação do serviço da empresa elétrica requerida/apelada.
(NU 1009166-13.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

No caso em tela, o laudo técnico apresentado pela apelante foi elaborado unilateralmente, sem a participação da concessionária, e não apresenta elementos técnicos suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço. O documento apenas informa genericamente que os danos foram causados por "descarga atmosférica", sem maiores detalhes ou metodologia de análise.

Ademais, a apelada apresentou relatório do seu sistema operacional demonstrando a inexistência de interrupção ou oscilação na rede elétrica na data do sinistro. Tais relatórios, conforme destacado nas contrarrazões, são fiscalizados pela ANEEL e possuem certificação pela Norma NBR ISO 9001, o que lhes confere presunção de veracidade.
(ID. 311128869)

Nesse contexto,
verifica-se
que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre os dano
s sofridos pelos equipamentos da segurada
e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

Ressalto que, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre sua conduta e os danos alegados para configuração do dever de indenizar, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
-EQUIPAMENTOS
AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
(TJMT - N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 07/06/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – PRETENSÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJMT - N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
via de consequência majoro os honorários advocatícios para
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor
atualizado
da causa
, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025